Tribunal: TJDFT
Processo: 0713854-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.

1 – O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade.

2 – Constatando-se que os temas abordados na Apelação não guardam correspondência com o que foi decidido em sentença, resta, pois, evidenciada a dissociação da fundamentação expendida no recurso com o conteúdo do ato judicial recorrido, impondo-se, nos termos do art. 932, III, do CPC, o não conhecimento da irresignação recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

Agravo Interno desprovido.